Tribunal: TJSP
Processo: 2277268-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão da agravante de ver reformada a decisão que rejeitou a impugnação ofertada e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Admissibilidade. Ausência de fundamentação da decisão vergastada. Em que pese se admita a técnica de fundamentação referencial "per relationem", o incremento do dever de fundamentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão da agravante de ver reformada a decisão que rejeitou a impugnação ofertada e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. Admissibilidade. Ausência de fundamentação da decisão vergastada. Em que pese se admita a técnica de fundamentação referencial "per relationem", o incremento do dever de fundamentação do magistrado pelo CPC/2015 não autoriza a mera remissão genérica a decisão anterior, como elemento único da motivação da decisão judicial, em especial quando analisada em outro contexto fático e procedimental. Assim, diante do fato das matérias manejadas na impugnação ao cumprimento de sentença não terem sido examinadas, impõe-se a anulação da decisão agravada, porque sua apreciação pelo juízo "ad quem" implicaria supressão de um grau de jurisdição, malferindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Decisão anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277268-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados MARLY
DEBELAK LIONELO, NORMA APARECIDA PEDUTI, MARINA APARECIDA
SILVESTRE DE SOUZA, CELIA NASSI SOTTOVIA, HENRIQUE SUMMO,
BEATRICE ALMEIDA SILVA DE OLIVEIRA, FLÁVIO BRAGUIM, CELSO
QUEIROZ CORREA, MONICA LOURENÇO, ALCINA COSTA PEREIRA,
CHRISTINA FILARDI, GIUSEPPA BIONDO, JOSEFA SOLANGE VIEIRA DE
ALBUQUERQUE, CLAUDIO JUNJI EUKUMOTO, ELIANA ASTONE SILVA,
MARIA MADALENA RODRIGUES DA COSTA, SONIA STEFONI, CARLOS
CESAR DIAS, PAULO DAUTO DIAS e MARCO ANTONIO PICCHI MARTINS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277268-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2277268-54.2019.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravados: Marly Debelak Lionelo, Norma Aparecida Peduti, Marina
Aparecida Silvestre de Souza, Celia Nassi Sottovia, Henrique Summo, Beatrice
Almeida Silva de Oliveira, Flávio Braguim, Celso Queiroz Correa, Monica
Lourenço, Alcina Costa Pereira, Christina Filardi, Giuseppa Biondo, Josefa
Solange Vieira de Albuquerque, Claudio Junji Eukumoto, Eliana Astone Silva,
Maria Madalena Rodrigues da Costa, Sonia Stefoni, Carlos Cesar Dias, Paulo
Dauto Dias e Marco Antonio Picchi Martins
Comarca: São Paulo
Juiz: Adriano Marcos Laroca
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17148
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão da
agravante de ver reformada a decisão que rejeitou a
impugnação ofertada e a condenou ao pagamento de
honorários advocatícios. Admissibilidade. Ausência de
fundamentação da decisão vergastada. Em que pese se
admita a técnica de fundamentação referencial “per
relationem”, o incremento do dever de fundamentação do
magistrado pelo CPC/2015 não autoriza a mera remissão
genérica a decisão anterior, como elemento único da
motivação da decisão judicial, em especial quando
analisada em outro contexto fático e procedimental.
Assim, diante do fato das matérias manejadas na
impugnação ao cumprimento de sentença não terem sido
examinadas, impõe-se a anulação da decisão agravada,
porque sua apreciação pelo juízo “ad quem” implicaria
supressão de um grau de jurisdição, malferindo o exercício
do contraditório e da ampla defesa. Decisão anulada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo Município de São Paulo em face do Marly Debelak Lionelo e Outros,
contra a r. decisão proferida a fls. 247, dos autos originários, que rejeitou a
impugnação ofertada pela agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277268-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alega o agravante, em resumo, ser necessária a reforma
da r. decisão, porque: a) ter sido incluído como exequentes, outrora excluídos
da lide por carência de ação; b) as teses debatidas no agravo interno foram no
sentido de direcionar o acolhimento do recurso ou sua rejeição, de modo que
não cabe como fundamento na impugnação; c) haver reestruturação da
carreira dos agravados; b) aplicação do tema n.o 5, do STF; c) necessidade de
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, provimento do recurso
para reformar a r. decisão vergastada.
Contraminuta (fls. 164/169).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Com efeito, a r. decisão vergastada foi prolatada nos
seguintes termos:
Vistos.
Rejeito a impugnação, diante do decidido no agravo
interno de fls. 61/68.
Condeno a impugnante ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em R$ 500,00, por equidade.
Intime-se
Contudo, a decisão referida, de fls. 61/68, diz respeito a
um Agravo Interno interposto por pelo Município de São Paulo contra decisão
da Presidência que, em cumprimento ao art. 1.040, inc. I, do CPC, negou
seguimento a recurso extraordinário, uma vez que reconhecida a identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
temática dos recursos repetitivos, nos autos do RE n.o 561.836/RN, ou seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277268-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
manejada em outro contexto fático e procedimental.
Pois bem.
Não se desconhece que a r. decisão vergastada adotou o
que comumente se denomina de técnica de fundamentação referencial ou per
relationem, modalidade de motivação das decisões judiciais que era
amplamente acatada pela jurisprudência do STJ:

“É legítima a adoção da técnica de fundamentação
referencial ('per relationem'), utilizada quando há expressa alusão a decisum
anterior ou parecer do Ministério Público, incorporando, formalmente, tais
manifestações ao ato jurisdicional (REsp 1263045/PR, Rel. Min. Castro
Meira, 2.a Turma, jul. 16.02.2012, DJe 05.03.2012)” (cf. STJ, EDcl no AgRg
no AREsp 94942/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j.
05-02-2013)
Não obstante, a invocação de decisão anterior como
motivo da decisão judicial pode, em tese e para alguns estudiosos, esbarrar
agora no dever de fundamentação do juiz incrementado no art. 489, § 1o, do
CPC/2015, que não considera fundamentado o decisum que “empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso” (cf. inciso II).
Isto não significa, porém, que está vedada a
fundamentação com base em referência à decisão anterior, mas que ela por si
só não pode satisfazer o dever de motivação do juiz, que deve esclarecer as
razões do acolhimento do posicionamento ao qual fez referência.
Desta forma, a mera remissão a decisão anterior
completamente dissociada da incitação do juízo
, não é hipótese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277268-54.2019.8.26.0000 -Voto no
5
fundamentação concisa, mas de carência dela, pois nem sequer foram
indicados os argumentos nela expostos e que foram levados em conta pelo
magistrado para rejeitar a impugnação apresentada.
Ademais, como bem obtemperado pelo E. Des. Ricardo
Anafe, a hipótese é de enfrentamento das teses expostas em primeiro grau, em
especial, porque “a jurisprudência ad quem firmou posicionamento de que a
reestruturação de carreira, ainda que noticiada após o trânsito em julgado
há de ser considerada, para efeito de observação do lustro prescricional.
Nesses termos, relevante a fundamentação da minuta, inclusive quanto à
inclusão de exequentes em outrora excluídos por carência de ação” (textual,
fls. 160).
Não tendo havido, portanto, exame das matérias
apresentadas na impugnação manejada pelo agravante, é o caso de anulação
da r. decisão recorrida, para que outra seja proferida, analisando-se os
argumentos manejados pelo município na impugnação ao cumprimento de
sentença e, na respectiva resposta, pelos agravados.
Ademais, não é caso de apreciação da impugnação ao
cumprimento de sentença por este Tribunal, pois não mereceu exame pelo
juízo de primeiro grau, e sua apreciação pelo juízo ad quem conformaria
supressão de um grau de jurisdição, malferindo o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento, nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277268-54.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Relator